Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711271-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida por Juiz Giordano Resende Costa, em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0010079-16.19993.8.07.0001 manejada por Bok Administração e Participações S.A. contra Paulo Rodrigues da Costa, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 24939581), explicita que, originariamente, foi ajuizada ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de depósito judicial, a qual foi julgada procedente impondo ao executado o dever de apresentar o veículo automotor objeto da alienação fiduciária ou de realizar o pagamento da quantia equivalente, bem como o pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Indica que, após o trânsito em julgado da sentença, considerando a ausência de pagamento, foi iniciada a fase executória da quantia principal e dos honorários de sucumbência. Posteriormente, o feito foi convertido em execução de título extrajudicial. Alega que, após 16 (dezesseis) anos em busca de bens do executado, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor e que, ao tempo da referida medida constritiva, o débito perfazia o montante de R$80.528,73 (oitenta mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), inclusos os honorários advocatícios. Sustenta ter sido expedido alvará de levantamento, em 26 de junho de 2015, dos 3 (três) primeiros depósitos realizados, os quais totalizaram R$2.300,82 (dois mil e trezentos reais e oitenta e dois centavos), indicando que, após isso, foram realizados 31 (trinta e um) depósitos nos autos, totalizando R$23.775,14 (vinte e três mil setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), determinando-se a expedição de alvará de levantamento do valor. Argumenta que o agravado peticionou na execução de título extrajudicial requerendo que o alvará fosse expedido em nome do novo patrono constituído, sem ressalva quanto aos valores referentes aos honorários sucumbenciais, que totalizam R$8.052,87 (oito mil e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Diante disso, assevera ter peticionado nos autos requerendo a reserva dos honorários contratuais e da verba sucumbencial, todavia o magistrado deferiu apenas a reserva desta última verba. Menciona a percepção de R$2.607,59 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e nove centavos. Acrescenta que foram realizados mais 38 (trinta e oito) depósitos judiciais, totalizando R$55.219,68 (cinquenta e cinco mil duzentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) e que o novo patrono constituído não realizou qualquer ato constritivo nos autos, já que a penhora salarial deferida abrangeu a integralidade do débito. Frisa ter solicitado a expedição de alvará dos honorários sucumbências referentes aos citados depósitos, o que foi indeferido. Insurge-se contra a decisão, sustentando que os honorários não foram integralmente quitados, indicando o remanescente de R$5.209,82 (cinco mil duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Tece considerações acerca dos honorários advocatícios e sua natureza jurídica, sustentando que constituem direito próprio do advogado. Argumenta, então, ter sido “constituído como patrono do Agravado em 3 de julho de 1998 e, por 16 (dezesseis) anos buscou bens passíveis de penhora para satisfação do débito principal e dos honorários que lhe são devidos (R$8.052,87), quando, então, o d. magistrado de piso determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, até a integral satisfação da dívida”. Assim, argumenta que apenas em razão de sua atuação a parte agravada terá o seu crédito satisfeito. Ainda, defende a preclusão da matéria concernente à reserva dos honorários sucumbenciais. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, já que a liberação dos valores não foi condicionada à preclusão da decisão. No mérito, puna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformada a decisão agravada, seja mantida a reserva de 10% (dez por cento) dos valores penhorados, concernentes aos honorários sucumbenciais remanescentes, os quais totalizam R$5.209,82 (cinco mil duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais, com a expedição do alvará de levantamento. Preparo recolhido (ID 24939586). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida pelo Juiz Giordano Resende Costa, em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0010079-16.19993.8.07.0001 manejada por Bok Administração e Participações S.A. contra Paulo Rodrigues da Costa, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos (ID 87128449 dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial movida por BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A em face de PAULO RODRIGUES DA COSTA. Por meio da petição de ID 24585933 - Pág. 60 o exequente comunicou a constituição do novo advogado Dr. Guilherme Alvim Leal e solicitou a expedição de alvará de levantamento de valores em seu nome. Em seguida, na petição de ID 24585933 - Pág. 65, o antigo patrono, Dr. Francisco Carlos Coroba, pleiteou a reserva honorários em seu favor, sendo 20% relativos aos honorários contratuais e 10% aos sucumbenciais. Então, o exequente se não opôs à reserva de 10% em favor do antigo patrono. Então, a decisão de ID 24585937 - Pág. 17 decidiu: Considerando que não há prova documental nos autos acerca dos honorários contratuais, ante a ausência do referido contrato, INDEFIRO o pedido de levantamento de tal verba para o antigo patrono (Dr. Francisco Carlos Caroba). Entretanto, nada impede que o causídico ajuíze ação de arbitramento de honorários, pois tal questão não deve ser discutida nestes autos. Lado outro, DEFIRO a reserva da verba sucumbencial, equivalente a 10%, em seu favor. Intimem-se. Após, cumpra a Secretaria a determinação de fl. 460, expedindo dois alvarás distintos: um para o exequente no importe de 90% do valor depositado; outro no importe de 10% do depósito em favor do Dr. Francisco Carlos Caroba, correspondente à verba sucumbencial. Assim, os valores foram levantados pelo antigo patrono, conforme ID 24585937 - Pág. 35. Não houve determinação para a reserva de futuros valores, mas daqueles até então depositados em conta judicial vinculadas ao feito. Os valores levantados pelo antigo patrono referem-se àqueles constritos em favor do exequente enquanto perdurou a sua atuação, visto que as diligências posteriores e a manutenção do andamento da execução são decorrentes da atuação do novo advogado. Além disso, eventuais controvérsias acerca do tema devem ser discutidas em ação autônoma. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de ID 83645769. Aguarde-se resposta ao ofício de ID 85578240. Intimem-se. Constata-se que o pedido da parte agravante se fundamenta, em suma, no risco de que o Juízo de origem determine a expedição do alvará referente aos honorários sucumbenciais em favor do novo patrono constituído na execução de título extrajudicial. Em análise dos autos de origem, nesse juízo inicial, observa-se que o patrono Francisco Carlos Caroba, ora agravante, peticionou nos autos pleiteando a reserva dos honorários sucumbenciais, o que foi atendido pelo Magistrado, com a expedição de alvará no valor de R$2.607,59 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), consoante ID 86198882 dos autos principais. Assim, observa-se que o Magistrado, em 26 de fevereiro de 2018, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 24585937, p. 17, dos autos de origem): (...) Lado outro, DEFIRO a reserva da verba sucumbencial, equivalente a 10%, em seu favor. Intimem-se. Após, cumpra a Secretaria a determinação de fl. 460, expedindo dois alvarás distintos: um para o exequente no importe de 90% do valor depositado; outro no importe de 10% do depósito em favor do Dr. Francisco Carlos Caroba, correspondente à verba sucumbencial. Todavia, a parte recorrente aduz que referido montante apenas quitou parcela dos honorários sucumbenciais, havendo saldo remanescente no importe de R$5.209,82 (cinco mil duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Ainda, verifica-se nos autos da execução que, em 20 de fevereiro de 2018, a empresa exequente manifestou concordância com o destaque dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, dispondo que “o banco credor não se opõe que seja reservado ao antigo patrono o percentual de 10% (dez por cento), relativo aos honorários sucumbenciais” (ID 24585937, p. 15, dos autos principais). Além disso, observa-se que na ação de depósito foi proferida sentença, na qual houve a condenação em honorários advocatícios. Confira-se o dispositivo sentencial (ID 24585913, p. 50, dos autos de origem): Ante o exposto, com fundamento no art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, e art. 902, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação de depósito, para condenar e Réu, na condição de devedor fiduciário, equiparado a depositário, a restituir, ao Autor, o veículo descrito na inicial, no prazo de 24 horas, ou a pagar-lhe o equivalente em dinheiro, correspondente ao débito em atraso, acrescido de multa de 10%, correção monetária e juros moratórios, até a data do efetivo pagamento, sob pena de prisão como depositário infiel, nos termos dos arts. 901 e 904 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda o Réu, ao pagamento das custas e despesas judiciais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o total devido. Julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Constata-se, em princípio, que do montante executado, parcela diz respeito aos honorários sucumbenciais fixados na sentença citada, o que, nesse momento processual, indica a probabilidade do direito da parte recorrente. Acerca do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, colham-se as lições de Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero; e Luiz Guilherme Marinoni[1]: Suspensão da Decisão Recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). Como o direito brasileiro admite expressamente tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC), é um equívoco imaginar que apenas a tutela de urgência contra o dano (“risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”) justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Se há iminência da prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou se é urgente a remoção do ilícito, esses fatos servem igualmente para evidenciar a necessidade de tutela de urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal. Ademais, conforme planilha acostada ao processo de origem pela instituição financeira credora (ID 83755449), os honorários sucumbenciais totalizam o montante de R$10.102,77 (dez mil cento e dois reais e setenta e sete centavos), a indicar, nesse juízo inicial, que o alvará levantado no importe de R$2.607,59 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) não foi suficiente para saldar referida verba. Saliente-se que, no curso do processo executivo, em decorrência dos depósitos de novos valores referentes à penhora, o patrono, ora agravante, pleiteou, mais uma vez, a expedição destacada do alvará referente aos honorários sucumbenciais, pedido que foi indeferido nos termos já citados. Todavia, em princípio, considerando que a verba honorária constitui direito próprio do advogado, bem como o fato de que o próprio Magistrado já havia, anteriormente, deferido o destaque das referidas verbas, revela-se prudente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar o esvaziamento do objeto recursal, ante a possibilidade de levantamento dos valores, já que a decisão agravada não condicionou a expedição do alvará à preclusão da decisão. Diante de tais considerações, ao menos nesse juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para obstar, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, os efeitos da decisão agravada, especialmente no que concerne à eventual expedição de alvará dos valores constritos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] ARENHART, s. c.; MITIDIERO, D.; MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa.